Tribunal: TJSP
Processo: 2088837-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO NA FASE DE CONHECIMENTO – REVOGAÇÃO, DE MOLDE A POSSIBILITAR A EXECUÇÃO, SEM QUE TIVESSE OCORRIDO MUDANÇA NA SITUAÇÃO DE FORTUNA DOS BENEFICIÁRIOS – INADMISSIBILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.